Tribunal: TJMT
Processo: 1028572-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028572-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), WALBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 235.021.708-60 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CLEITON ALVES FERREIRA - CPF: 061.981.301-69 (VÍTIMA), BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI - CPF: 076.484.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028572-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: WALBER FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: VANESSA NISSOLA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2o, INCISO II E ART. 311, § 2o, INCISO III, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS­ – IRRELEVÂNCIA
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INDISPENSABILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta, exteriorizada a partir de elementos concretos extraídos do caso – subtração de motocicleta praticado em concurso de pessoas, com utilização de simulacro de pistola, com constantes ameaças à vida da vítima –, demonstra a periculosidade social dos agentes, legitimando, portanto, a prisão cautelar.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“
Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados” (
STJ, AgRg no RHC n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028572-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: WALBER FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: VANESSA NISSOLA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Walber Ferreira da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1024022-77.2023.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo
crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; 2) “
a autoridade coatora não demonstrou de forma concreta o periculum libertatis do paciente, o decreto prisional está alicerçado na gravidade abstrata do delito, que não é suficiente para justificar a segregação cautelar
” (sic); 3) “
no caso em tela, não há qualquer elemento para fundamentar a prisão do requerente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou na garantia da ordem pública
” (sic); 4) é “
primário, portador de bons antecedentes, além disso possui atividade lícita, conforme se verifica da declaração em anexo, bem como possui residência fixa (comprovante de endereço em anexo), e família constituída, possuindo uma filha consanguínea e a atual companheira do mesmo possui dois filhos, todos que necessitam de seu sustento
” (sic); 5) “
é evidente que sua liberdade não trará perigo a ordem pública, já que o mesmo não é voltado a práticas criminosas, possui conduta ilibada
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 193042675 - pág. 1-15).

A liminar foi indeferida (Id. 193110182 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 195527184 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 196800193 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028572-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, “
no dia 20 de setembro de 2023, por volta de 02 horas, na via pública localizada na Avenida dos Jatobás, no bairro Setor Industrial Sul, neste município de Sinop/MT, BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e WALBER FERREIRA DA SILVA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha, ano 2019, placa RAK7F82/MT, avaliada em R$ 10.000,00 (dez) mil reais, conforme auto de avaliação no 2023.16.386391 (ID no 130086425), pertencente à vítima Cleiton Alves Ferreira
” .

Consta ainda que eles adulteraram parte dos números e letras da placa da motocicleta que utilizaram para cometer o roubo (AP – Id. 130851680 – pág. 2-6).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de
ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime,
verbis:

[...]3

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrência, termo de apreensão e, ainda, das declarações prestadas pela vítima e pelos policiais militares responsáveis pela prisão dos autuados.

Quando de suas declarações perante a Autoridade Policial, a vítima Cleiton Alves Ferreira assim se manifestou, in verbis:

“[...] QUE por volta dás 02:00 horas, o declarante conduzia sua motocicleta Honda 160 Star, de cor vermelha, placa RAK-7F82 e trafegava pela Avenida dos Jatobás, sentido BR 163; próximo ao Posto Texas, quando dois indivíduos em uma motocicleta Honda Broz de cor branca, se aproximaram de si, derrapando com o moto,
quando estando pareados com o declarante, o garupa jogou uma latinha de cerveja ao lado do declarante e lhe ordenou que descesse da seu veículo, apontando para ele uma arma de fogo. Imediatamente o declarante parou a moto e ainda tentou arrancar o cachimbo da moto (peça que trava o veículo e o impede de ligar), mas não conseguiu e ainda ouviu do suspeito que lhe ameaçou perguntando: ‘Quer morrer seu filho da puta
?’ com a arma apontada para a vítima. Nesse momento, enquanto o declarante se afastava dando passos para trás para entregar sua motocicleta aos suspeitos, conseguiu visualizar alguns números da placa da motocicleta em que estavam, e assim que os autores se evadiram do local, levando consigo seu veículo, (o criminoso da garupa quem conduziu, já que o outro permaneceu conduzindo a motocicleta que utilizaram para render a vítima) o declarante ligou para a polícia militar informando o crime e repassando as informações do fato bem como as características dos veículos e dos suspeitos que lhe abordaram, o orientando para que viesse até a delegacia registrar a ocorrência. Quanto a característica diz que o piloto trajava blusa verde de maga comprida, uma botina suja de graxa, porte físico magro e alto. O da garupa, não percebeu com detalhes, pois este o afrontava a todo tempo e ambos usavam capacetes. Assim que o declarante chegou na delegacia para registrar o boletim, recebeu uma ligação da polícia militar, informando que tinham localizado os suspeitos bem como a sua motocicleta [...]” – SIC.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos flagrados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência e grave ameaça, com a utilização de arma de fogo, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Ademais, o crime foi praticado mediante concurso de agentes, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa dos autuados, evidenciando sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.
[...]
(AP - 130254555 - pág. 7-8).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, nos seguintes termos:

Analisando o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado WALBER FERREIRA DA SILVA, entendo que não merece acolhimento.

Embora a Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção, em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Portanto, a liberdade não é um direito absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade.

Destarte, na ponderação entre a liberdade individual dos acusados e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal.

No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos,
não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável aos acusados após a decisão que decretou suas prisões, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos do referido decisum
.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva decretada em face dos acusados.

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WALBER FERREIRA DA SILVA
.
[...]
(AP – Id. 135175372)

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, certo é que as particularidades do caso expõem a gravidade diferenciada do delito imputado ao paciente.

Os elementos coletados até o momento demonstram que ele se uniu a outro indivíduo para executar o assalto e que utilizaram um simulacro de arma de fogo (pistola) para atemorizar a vítima, mediante ameaças de morte.

O
modus operandi
adotado evidencia a periculosidade social dos agentes, legitimando, portanto, a segregação cautelar. Confira-se:

[...] Prisão preventiva mantida na sentença condenatória e baseada, principalmente, na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, em plena luz do dia, em local de intensa movimentação de pessoas, com simulação de emprego de arma de fogo, tudo a evidenciar a periculosidade social do autuado e a necessidade de manutenção de sua custódia para a garantia da ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 811.314/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] No caso, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada aos insurgentes, decorrente do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos réus, consubstanciado na tentativa, em tese, da prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante o emprego de três simulacros de arma de fogo e havendo, inclusive, a participação de um adolescente. Tais circunstâncias enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, HC n. 602.160/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020).

Saliento que, embora
não
conste na decisão, o paciente apresenta registros desabonadores consistentes em atos infracionais por conduta análoga ao crime do Sistema Nacional de Armas (proc.
1178-72.2012.811.0101 e 4-33.2014.811.0109), além de ter respondido por crime cometidos no contexto de violência doméstica - como lesão corporal e ameaça - (proc. 1228-69.2015.811.0109, 0000127-60.2016.8.11.0109, 1000911-44.2021.8.11.0109, 1289-27.2015.811.0109), do Sistema Nacional de Armas (proc. 202-65.2017.811.0109) e de lesão corporal (proc. 1017-91.2019.811.0109 e 1274-19.2019.811.0109).

De toda sorte,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. [...]
(TJ/MT, N.U 1026631-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
(TJ/MT, N.U 1026894-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica a constrição preventiva, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por fim, embora o impetrante comprove que o paciente é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos (Id.
193042685 - pág. 1)
, não demonstrou sua imprescindibilidade nos cuidados dela, de modo que o argumento não lhe socorre:

[...] É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

[...] Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024